Tribunal: TJDFT
Processo: 0010517-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010517-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI APELADO: LEYDIANE DOS SANTOS SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/embargado RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo réu Vinniel Ramos dos Santos Matias (ID 17570021). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator